Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711061-86.2021.8.07.0007 APELANTE: MAURO CAMILO DE SOUZA APELADO: IVETE VICTORIANO DE SOUZA DESPACHO Consoante o art. 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o substabelecimento do mandato é ato pessoal do advogado da causa: Art. 26. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. § 1o O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. § 2o O substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente. Providencie a embargada o substabelecimento, nos moldes acima, ou regularize a representação processual, mediante apresentação de procuração outorgada ao advogado, por ela indicado no id 52967974 (prazo: 5 dias) Fica ciente a embargada de que, enquanto na cumprida a presente ordem, as notificações, intimações e publicações serão efetuadas em nome de Welington Gomes Pereira - OAB / DF 50321. Intimem-se. Brasília/DF, 17/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR